Tribunal: TJPA
Processo: 0808907-61.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808907-61.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSE RICARDO TELES RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO

PROCESSO Nº
0808907-61.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá

EMBARGANTE:
JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO
(Adv. Wanderson Silva de Araújo – OAB/PA 31.131)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE 22665614

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ANÁLISE DE POSSÍVEL OFENSA AO ART. 83 DO CPP. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I – Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou Agravo Regimental, o qual manteve a inadmissão de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso de Agravo em Execução Penal, visando, em última instância, a reforma da decisão que determinou o retorno do apenado ao regime semiaberto regular, cessando o benefício do regime semiaberto harmonizado. Alega a parte embargante, em síntese, omissão quanto violação do art. 83 do CPP, aduzindo a ocorrência de prevenção de órgão julgador diverso, implicando em nulidade do julgamento do agravo em execução penal.

II – Questão em discussão.

2. A questão submetida a exame consiste em apreciar se o acórdão que julgou o Agravo Regimental incidiu em omissão na apreciação de possível violação ao art. 83 do CPP

III – Razões de decidir.

3.1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

3.2. Constatou-se, todavia, que, nos autos do processo de execução, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prática de falta grave em razão de novo delito cometido pelo apenado, desconstituindo o regime semiaberto harmonizado e restabelecendo o cumprimento da pena em regime semiaberto regular na casa penal, com repercussões adicionais como alteração da data-base para progressão e perda de benefícios.

3.3. Assim, eventual provimento do presente recurso não produziria qualquer efeito prático na execução da pena, diante da substancial modificação da situação carcerária em decorrência da nova decisão do juízo da execução, implicando em superveniente ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento dos aclaratórios.

IV – Dispositivo.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO, em face do Acórdão de ID/PJE 22665614, que conheceu e negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora Embargante para combater a decisão monocrática de ID/PJE 18297171, que negou seguimento, por entender manifestamente incabíveis, aos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID/PJE 17405958, que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá que havia concedido ao apenado o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, determinando o retorno do mesmo ao cumprimento regular da pena em regime semiaberto na casa penal adequada para tanto.

Em síntese, nos presentes aclaratórios, aduz o Embargante ter ocorrido omissão no acórdão embargado quanto à manifestação se a decisão monocrática agravada viola ou não o artigo 83 do CPP, que dispõe acerca da competência por prevenção.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão da ausência de omissão a ser sanada.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado.

Contudo, em que pese as razões expostas nos aclaratórios, constata-se que
os presentes Embargos de declaração não devem ser conhecidos, uma vez que o Embargante carece de interesse no presente feito
, senão vejamos:

Iniciaram os presentes autos com o recurso do Órgão Ministerial oficiante perante a Vara de Execuções Penais de Marabá em face da decisão que concedera ao apenado o
benefício do regime semiaberto harmonizado
, argumentando o
Parquet
que tal benefício seria incabível em razão da existência de vaga em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no referido regime.

Tal pleito ministerial foi
provido no julgamento do Agravo em Execução

Penal
ocorrido em 13/12/2023, sendo determinado o retorno do apenado ao regime semiaberto regular.

Nos subsequentes recursos interpostos pela Defesa do apenado, a saber, os Embargos de Declaração em face do acórdão que julgou o Agravo em Execução Penal, o Agravo Regimental em face da decisão monocrática que negou seguimento aos primeiros Embargos e os presentes Embargos em face do acórdão que julgou o Agravo Regimental, busca a Defesa, em última instância, a reforma da decisão que determinou o retorno do apenado ao regime semiaberto regular, com consequente restabelecimento do benefício do regime semiaberto harmonizada, argumentando, em síntese, desde os primeiros aclaratórios, a incompetência do órgão julgador em razão da ocorrência de prevenção da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, decorrente do julgamento do recurso de apelação nº 0809059-46.2022.8.14.0000.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se ter havido
modificação substancial da situação carcerária do apenado
, haja visto que, conforme constata-se nas
decisões proferidas em 04/07/2024 e 05/07/2024 pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá
, no processo nº

2000059-80.2022.8.14.004,
o executado JOSE RICARDO TELES RIBEIRO incidiu em falta grave
consistente em ter sido
preso em flagrante pela prática de novo delito em 26/06/2024
, processo nº 0810956- 54.2024.8.14.0028, tramitando na 2° Vara Criminal de Marabá.

Em razão da prática do novo delito, reconheceu o juízo da execução penal a ocorrência de falta grave
, desconstituindo o regime semiaberto harmonizado anteriormente concedido e restabelecendo o cumprimento da pena em regime semiaberto regular na casa penal
, declarando ainda como
nova data-base para progressão do regime a data da nova prisão em flagrante
, revogando a concessão de trabalho externo, suspendendo as saídas temporárias até ulterior deliberação e declarando o perdimento dos dias remidos.

Portanto, em razão referida
modificação da situação carcerária do apenado
, constata-se que um
eventual provimento do presente recurso não teria utilidade ao Embargante, pois não ensejaria qualquer modificação em seu regime de cumprimento da sanção
, que atualmente é decorrente de decisão posterior que não é objeto de apreciação no presente feito, sendo patente a superveniente ausência de interesse recursal.

Ante todo o exposto, verifica-se ter ocorrido
perda superveniente do interesse recursal
do Embargante, razão pela qual
os presentes aclaratórios não devem ser conhecidos,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/10/2025